Tribunal: TJDFT
Processo: 0735245-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) No PROCESSO: 0735245-25.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: CARLOS ANTONIO ALVES DOS SANTOS INTERESSADO: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para se manifestar sobre a petição apresentada pelo Impetrante no ID 73709838, que noticia o descumprimento da ordem de injunção enunciada no acórdão n. 1945376 (ID 66624583), no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília, 30 de julho de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator